Tribunal: STF
Processo: Ext 1363
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO SUPLETIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO POR ESTADO ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. SONEGAÇÃO FISCAL PRATICADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO ADICIONAL. PEDIDO SUPLEMENTAR DEFERIDO. 



    1. Não há óbice ao deferimento do pedido suplementar de extradição. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido da possibilidade jurídica de pedido de extensão ou de ampliação nas hipóteses em que já deferida a extradição, desde que observadas as formalidades em respeito ao direito do súdito estrangeiro. Precedentes.



    2. Requisitos necessários para o deferimento do pedido suplementar devidamente preenchidos.



    3. Pedido deferido.